Tribunal: STF
Processo: RE 1416323
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por OMINT Serviços de Saúde Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato.



    2. A recorrente alegou violação aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios da irretroatividade das normas jurídicas, direito adquirido e ato jurídico perfeito.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que a alegada violação constitucional seria reflexa, dependente do exame de normas infraconstitucionais e reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso não comporta provimento, pois a análise da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito pressupõe o exame de normas infraconstitucionais e reexame de provas.



    5. A análise do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").



    IV. Dispositivo



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.